Tribunal: STF
Processo: Rcl 92496
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232. ITEM 2 DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA.  RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Ivox Marketing Direto Ltda. e outra, em 25.3.2026, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Nona Vara do Trabalho de Goiânia no Processo n.  0010623-12.2019.5.18.0009, pela qual se teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário
n. 1.387.795, Tema 1.232 da repercussão geral:
“As contestantes argumentam ser partes ilegítimas na ação, porquanto estão ausentes os elementos para configurar relação de coordenação horizontal entre as pessoas jurídicas, e portanto, não há como reconhecer a responsabilidade solidária pelo passivo da execução trabalhista, nos termos do art. 2º, § 2º, CLT. Requerem a retirada de seus nomes do polo passivo da demanda, haja vista a inexistência de formação de grupo econômico, interesses comuns, hierarquia entre
as empresas suscitadas e executada ou mesmo de sócios ocultos.  Examino. Inicialmente, ressalte-se que não se obteve êxito ao se efetivarem os convênios dispostos no art. 159 do PGC, em face da empresa executada principal. (...) Saliento que a modalidade escolhida para a constituição da sociedade não produz repercussões na satisfação do crédito trabalhista, ainda mais quando há indícios da presença de sócio oculto que é também um dos devedores. Por fim, cumpre-se destacar que se considera grupo econômico, no âmbito do direito do trabalho, a situação em que uma ou mais empresas, mesmo tendo cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou, ainda, se apesar delas possuírem autonomia reconhecerem, espontaneamente, a existência do mencionado grupo. É cediço que, na esfera trabalhista, haverá responsabilidade solidária de todas as empresas que fizerem parte do mesmo grupo econômico em relação às dívidas de natureza trabalhista. O novo regramento contido no art. 2º, § 2º, da CLT, introduzido pela Lei 13.467/2017 que traz a nova regência do Grupo Econômico não exige a relação hierarquizada entre as empresas (...)
Analisando os autos, e em pesquisas realizadas em processos nesta especializada envolvendo a parte demandada, constata-se que de fato o executado Ricardo Rodrigues Nunes apresenta-se como sócio oculto da empresa suscitada IVOX MARKETING DIRETO LTDA, CNPJ: 36.445.042/0001-83 e tem como ‘laranja’ a sócia/representante legal sua filha LAURA BATISTA NUNES MASSAUD MESQUITA, conforme noticiado pelo autor. Em demandas trabalhistas propostas em outras Varas nesta Especializada, aos senhores supracitados foi atribuída a responsabilidade solidária pelo adimplemento das obrigações a que foi condenada a empresa principal. (...)
Conforme acima exposto, resta claro interesse integrado entre empresas executadas e suscitadas, formando um verdadeiro grupo econômico familiar. No presente caso, os documentos colacionados aos autos demonstram que o sr Ricardo Rodrigues Nunes é sócio oculto da IVOX MARKETING DIRETO LTDA, praticando atos de gestão, administração ou gerenciamento na empresa suscitada através de sua filha LAURA BATISTA NUNES MASSAUD MESQUITA
(ID. c273d52 – Pág. 1 e ss), não constando o executado no contrato social da empresa unicamente para blindar seu patrimônio e com isso frustrar a execução. (...)
Assim, resta configurada a confusão patrimonial caracterizadora da teoria da desconsideração inversa, justificando a responsabilização da empresa IVOX MARKETING DIRETO LTDA e sua sócia LAURA BATISTA NUNES MASSAUD MESQUITA pela dívida dos executados. (...) Não obstante as suscitadas tenham negado a existência de grupo econômico, analisando o conjunto probatório e com base no princípio da primazia da realidade, conclui-se pela existência de grupo econômico entre os executados LIDER CARGAS LTDA – ME, CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL, RICARDO RODRIGUES NUNES e os suscitados IVOX MARKETING DIRETO LTDA e LAURA BATISTA NUNES MASSAUD MESQUITA nos termos do art. 2º, §§ 2º e 3º da CLT. Neste passo, temos que para a configuração de grupo econômico não é necessário o controle de uma empresa por outra, de forma direta e hierárquica, havendo a possibilidade de grupo econômico por cooperação, ou rede, onde não se verifica o controle, mas sim ligação entre as empresas por afinidade de objetivos, o que se afigura no presente caso.
Ante ao exposto, procedente o pedido de inclusão da empresa IVOX MARKETING DIRETO LTDA, CNPJ: 36.445.042/0001-83 e sócia /representante legal LAURA BATISTA NUNES MASSAUD MESQUITA no polo passivo da presente execução, a fim de responderem solidariamente pelo débito trabalhista, posto que reconheço o grupo econômico familiar formado pelos suscitados”
(fls. 1-7, e-doc. 7).

 2. As reclamantes narram que “a execução de origem decorre de reclamação trabalhista ajuizada por Jhefferson Kenio da Silva Gomes em face da empresa Líder Cargas Ltda – ME, Carlos Saraiva Importação e Comércio S.A. e outros, atualmente em recuperação judicial. As ora Reclamantes, Ivox Marketing Direto Ltda. e Laura Batista Nunes Massaud Mesquita, não integraram o polo passivo na fase de conhecimento, tampouco exerceram qualquer poder de gestão, direção ou administração sobre as empresas executadas originárias” (fl. 1).

Relatam que “o Juízo reclamado determinou a inclusão das Reclamantes já na fase de execução, com fundamento na teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica, declarando a configuração de suposto grupo econômico, o que culminou na adoção de medidas constritivas, inclusive bloqueio de valores via Sisbajud. A inclusão da Sra. Laura pautou-se em argumento manifestamente frágil, consistente apenas no fato de ser filha do Sr. Ricardo Rodrigues Nunes e sócia da Ivox, empresa que mantém relação estritamente comercial e autônoma com terceiros e parceiros” (fl. 2).

Argumentam que “exigir que as Reclamantes suportem a constrição integral de seu patrimônio para, somente após anos de tramitação até o TST, verem reconhecida uma premissa (ilegitimidade passiva na execução) que o Plenário do STF já pacificou de forma vinculante, consubstancia uma penalidade confiscatória e desproporcional. Trata-se de hipótese de teratologia flagrante que esvazia a utilidade da tese protetiva do Tema 1.232, justificando o cabimento imediato desta via reclamatória” (fl. 2).

Sustentam que “o Juízo de origem determinou o bloqueio patrimonial da IVOX e de seus sócios fundamentando-se exclusivamente na alegação de grupo econômico. O Juízo trabalhista operou uma verdadeira burla à tese do STF: utilizou-se do pretexto de configurar um suposto grupo econômico na fase de execução, hipótese que o Tema 1.232 expressamente proíbe, e não demonstrou de forma fundamentada e concreta o abuso da personalidade jurídica ou o desvio de finalidade (art. 50 do CC) que autorizaria a exceção do IDPJ” (fl. 3).

Enfatizam que “independentemente da veracidade material sobre a existência ou não de grupo econômico, fato que sequer comporta discussão nesta via, o simples fato de o redirecionamento na fase executiva ter se dado sob o pálio normativo de ‘grupo econômico’, e não pela estrita exceção do abuso da personalidade jurídica, configura desobediência direta, chapada e literal ao Enunciado 1 do Tema 1.232” (fl. 3).

Requerem o deferimento de medida liminar para “suspen[der] todos os atos executórios em desfavor das Reclamantes nos autos nº 0010623-12.2019.5.18.0009 da 9ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO” (fl. 6). 

Pedem procedência da presente reclamação, “para cassar definitivamente as decisões que incluíram e mantiveram as Reclamantes no polo passivo da demanda, declarando a nulidade ex tunc dos atos constritivos, com a sua exclusão definitiva da execução” (fl. 6). 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco na presente ação se, ao julgar procedente o pedido de inclusão das reclamantes no polo passivo da execução trabalhista, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795, paradigma do Tema 1.232 da repercussão geral.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 

6. Na espécie vertente, as reclamantes informam que interpôs agravo de instrumento contra a decisão de inadmissão do recurso de revista, sem ter comprovado o exaurimento das instâncias ordinárias. 
 
O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe que 
a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl
n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 1.232. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a suposta violação ao entendimento firmado pela CORTE ao apreciar o Tema 1.232, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 988, § 5º, II, do CPC exige o esgotamento dos meios recursais como pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado pela SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017 e RCL 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
4. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). 
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo Regimental a que se nega provimento”(Rcl
n. 90.296-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.4.2026). 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 594.296 – TEMA 138 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 79.214-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.6.2025).
 
“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).

“RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º,
DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, 
exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III – Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).

7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora